Tribunal: TJDFT
Processo: 0721141-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721141-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KATIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo no 0720838-74.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ora agravante custei integralmente os procedimentos cirúrgicos prescritos à agravada, nos termos do relatório médico de ID 233508868. Eis a r. decisão agravada: “DEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela autora. No contexto do tratamento das moléstias que a acometem, à autora foram prescritos os procedimentos discriminados no relatório médico de id. 233508868, reforçados, ademais, pelo relatório psicológico de id 233508869. Forte nas "retro" aludidas razões e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela - quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias computado da data de sua citação/intimação, custeie à autora as terapêuticas "sub judice", conforme prescritas no "retro" aludido relatório médico (id. 233508868). Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intime-se a ré por Oficial de Justiça, COM URGÊNCIA.” Inconformada, a parte requerida recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta, dentre outros argumentos, que “Embora tenha autorizado o procedimento de dermolipectomia abdominal [...], os demais procedimentos negados não ostentam a mesma natureza funcional essencial e carecem de cobertura contratual e legal.” Aduz que “A manutenção da liminar em sua total amplitude, obrigando o custeio de procedimentos de natureza estética e/ou sem cobertura obrigatória, representa um ônus desproporcional e com efeitos potencialmente irreversíveis para a Agravante, violando o disposto no art. 300, §3o do CPC.” A agravante alega ainda que a decisão recorrida não observou os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de demonstração da probabilidade do direito, o caráter estético dos procedimentos pleiteados e o perigo de irreversibilidade da medida antecipada. Invoca, ainda, a taxatividade do rol da ANS e as cláusulas contratuais excludentes. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar a obrigatoriedade de custeio de procedimentos não autorizados. Preparo no ID 72259951. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que a controvérsia instalada consiste em definir se há ou não obrigação de o plano de saúde custear os procedimentos reparadores pós-bariátrica prescritos na extensão definida pelo médico assistente da agravada (ID 233508868 da origem). Assim dispõe o aludido relatório médico: “Paciente Kátia Maria Cardoso dos Santos submetida a gastroplastia vertical(Sleeve) para tratamento da obesidade mórbida e suas comorbidades associadas no dia 11/05/2014, relatou perda ponderal importante de 32Kg (Peso antes da cirurgia 142kg), evoluiu com abdome em avental pós bariátrica com diástases de retos abdominais, ptoses mamárias deformantes e assimétricas com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em região torácica, região lombar, região sacral, regiões glúteas, regiões braquiais, crurais e coxas bilateralmente. A grande perda ponderal promovida pela cirurgia bariátrica acarretou as seguintes sequelas: 1.Flacidez excessiva que constantemente evolui com intertrigo e celulites bacterianas em locais de dobras cutâneas (sulcos mamários, região supra-púbica, axilas, sulcos glúteos e regiões crurais); 2. Relata dificuldade em realizar asseio e higiene íntima, consequentemente reclama de mal cheiro devido a sudorese excessiva e atritos cutâneos, com uso constante e necessário de cremes, pomadas, antissépticos e desodorantes corporais. 3. Está em acompanhamento psicológico especializado com solicitações para seguimento com as cirurgias reparadoras do tratamento pós bariátrico (vide relatório psicológico). Relatou também perda de interesse de convívio social, baixa autoestima e insatisfação pessoal devido ao dimorfismo corporal determinado pela perda ponderal pós cirúrgica. Refere que as condições acima descritas comprometem a integração social, além do convívio intimo e laboral. 4. Relata perda de feminilidade devido a atrofia glandular mamária associada a ptose dermo-cutânea importante e assimétrica das mamas. Por todas as condições acima descritas, a Sra. Kátia Maria Cardoso dos Santos necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas complementares ao procedimento de gastroplastia supracitada, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida, visando o bem estar fisico e psíquico da paciente. (O caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de desfechos fatídicos e inesperados, já relatados em diversos trabalhos em literatura médica. Salientamos que os pacientes com obesidade mórbida obtém melhoras significativas de saúde após o procedimento de gastroplastia , porém ressaltamos que as cirurgias reparadoras não estéticas devem ser conjuntamente consideradas como parte do processo de reestabelecimento da saúde integral ao paciente; este que por muitos anos sofrera com a dificuldade de inserção na sociedade e neste momento está sofrendo com as sequelas da resolução da obesidade, citadas acima como distrofias cutâneas não estéticas e excesso de pele generalizado com repercussões dermatológicas. As indicações para os procedimentos solicitados são, na avaliação da equipe médica, as únicas alternativas de tratamento para o excesso de pele após emagrecimento importante descrito acima. Diagnósticos: Abdome em avental pós bariátrica com diástase de músculos retos abdominais, Ptose mamária assimétrica pós bariátrica, Distrofias cutâneas e lipodistrofias em mamas, abdome, regiões braquiais, axilares, torácicas posteriores, lombares, crurais, coxas e glúteos, Transtorno Depressivo, Hiperfagia Associada a outros Distúrbios Psicológicos. CID: E88.1, N64, E65, E66, N62, M62.0, L30, L26, F32, F50.4, F41.1. Cirurgias necessárias: 1. Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana; 2. Reconstrução da mama pós bariátrica com prótese. 3. Toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral. 4. Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea.5. Correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas 6. Correção de lipodistrofias braquiais. Procedimentos cirúrgicos e valores de equipe médica (cirurgião, cirurgião assistente, anestesista e instrumentador) Dermolipectomia pós bariátrica para correção de abdome em avental com diástase e flacidez pubiana, com correções de lipodistrofias complementares (lipoaspiração pela técnica retrativa) (TUSS 30101271 ). R$60.000,00 (Cirurgião R$ 33.333,00, Anestesista, R$13.333,00, Auxiliar R$9.999,00, instrumentador 3.335,00) Reconstrução da mama pós bariátrica com prótese e/ou expansor. (TUSS 30602262 -2X , AMB 54140056 - X2). R$ 35.000,00. (Cirurgião R$ 19.445,00, Anestesista, R$7.778,00, Auxiliar R$5833,00 instrumentador 1944,00) Toracoplastia bilateral (TUSS 30601169 Ou 30101190-2x ou AMB 54070082-2x) R$25.000 (Cirurgião R$ 13889,00; Anestesista, R$5.555,00; Auxiliar R$4167,00; instrumentador 1389,00) Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral, lipoaspiração complementar e enxertia (TUSS 30101271) R$35.000,00 (Cirurgião R$ 19.445,00, Anestesista, R$7.778,00, Auxiliar R$5833,00 instrumentador 1944,00) Correção de lipodistrofia braquial Direita e Esquerda pós bariátrica(TUSS 30101190 , AMB 54070082 X2). R$ 35.000,00. (Cirurgião R$ 19.445,00, Anestesista, R$7.778,00, Auxiliar R$5833,00 instrumentador 1944,00 Correção de lipodistrofia crural Direita e Esquerda pós bariátrica(TUSS 30101190 , AMB 54070082 X2). R$ 35.000,00. (Cirurgião R$ 19.445,00, Anestesista, R$7.778,00, Auxiliar R$5833,00 instrumentador 1944,00); Correções de Lipodistrofias trocantéricas, Direita e Esquerda pós bariátrica (TUSS 30101190 X2): R$ 25.000,00 X2. (Cirurgião R$ 13889,00; Anestesista, R$5.555,00; Auxiliar R$4.167,00; instrumentador 1389,00); Observações complementares Visto a quantidade de procedimentos reparadores, poderemos necessitar de mais de um tempo cirúrgico. O hospital indicado e sugerido para este porte cirúrgico são: Hospital Samaritano SP, Hospital Oswaldo Cruz SP, Hospital São Luiz SP ou porte similar conforme disponibilidade da paciente. Para os procedimentos supracitados será necessário materiais especiais: Par de próteses da marca Mentor Xtra ou Politech, volumes entre 300 a 450cc ou similar, 3-4 unidades de Dermabond Prineo® por evento cirúrgico, cintas compressivas cirúrgicas, manta térmica, meias cirúrgicas antitromboembolismo, medicamentos para prevenção de tromboembolismo (8 unidades de Enoxaparina SC 40mg - Volare®, Versa®, Clexane®), 2 drenos de Blake com coletor e 20 sessões de drenagem linfática com ultrassom, com fisioterapeuta habilitada, locação de Endolaser Delight.” A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios há muito se consolidou no sentido de que: “Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde [...], não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.” (AgInt no REsp 1.886.340/SP, DJe de 24/05/2021) No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.763.328/DF, DJe de 12/05/2021; AgInt no AREsp 1.693.523/SP, DJe de 14/12/2020. Sobreveio ainda entendimento assente pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais pós-bariátricas quando indicadas por médico assistente. Confira-se: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Sobre o tema, já decidiu esta e. Corte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". URGÊNCIA DA CIRURGIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar à agravante que autorize e custeie a realização de cirurgia reparadora, em virtude de intervenção bariátrica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1836176, 0754544-22.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Logo, nesta cognição sumária, chega-se à constatação de elevada probabilidade do direito da autora/agravada. Por outro prisma, ainda necessário frisar que, segundo laudo médico supratranscrito, ID 233508868 da origem, trata-se de procedimentos de urgência. Some-se, ainda, que, de acordo com documento de ID 233508888 da origem, o plano de saúde, ora agravante, já teria autorizado parte do procedimento cirúrgico reparador, no caso, a dermolipectomia pós bariátrica para correção de abdome, mas negou os demais procedimentos, ao argumento de que não contam do rol da ANS. Com efeito, considerando se tratar de procedimentos prescritos pelo médico assistente como os únicos capazes de solucionar o problema clínico da agravante, e ainda que se trata de procedimento de urgência, não se apresenta razoável expor a agravada a um procedimento neste momento, e a outros dois posteriormente, após o julgamento da demanda. Isso importaria em indesejado risco desproporcional, com dois pós-operatórios distintos e despesas médicas duplicadas, tais como anestesia e internação. Ademais, trata-se de medida plenamente reversível, pois, em caso de procedência do recurso, poderá a agravante buscar ressarcimento dos valores indevidamente suportados. Neste contexto, não se vislumbram os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator